Tribunal: STF
Processo: AI 107670
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
- NÃO CABIMENTO DE RE. APLICAÇÃO DO ART. 325, VII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL A RE INTERPOSTO DE DECISÃO QUE NÃO OBSTA
A QUE O AUTOR PROPONHA DE NOVO A AÇÃO, SE CUMULADO COM OUTRO
PEDIDO ALÉM DO ORIGINALMENTE AJUIZADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.